Tribunal: TJBA
Processo: 2001065-61.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001065-61.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: PAULO PINTO NERY Advogado(s): MOISES SOUZA DE OLIVEIRA PAIM AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. PROPORCIONALIDADE. CONTEXTO PANDÊMICO. MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL. REGRESSÃO PER SALTUM. DESPROPORCIONALIDADE. RETORNO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que, reconhecendo a prática de falta grave pelo descumprimento de condições do regime aberto, determinou a regressão direta ao regime fechado. Consta dos autos que o agravante foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0304289-12.2018.8.05.0080, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática de delitos previstos nos artigos 157, §2º, inciso II (duas vezes), artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, conforme sentença proferida pelo juízo da Comarca de Coração de Maria/BA, com trânsito em julgado em 23 de agosto de 2013, tendo iniciado o cumprimento da pena em 10 de julho de 2016, em regime semiaberto. Posteriormente, em 10 de outubro de 2018, foi deferida a conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar. Ocorre que, diante do descumprimento das condições impostas — especialmente a obrigação de comparecimento mensal ao juízo - o Juízo da execução determinou a regressão definitiva para o regime fechado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: 1) Preliminarmente, definir se há nulidade dos atos decisórios praticados pelo Juízo após determinação de declínio de competência não efetivada. 2) No mérito, estabelecer se o descumprimento das condições do regime aberto configura falta grave e se a regressão direta ao regime fechado observa os princípios da proporcionalidade e da individualização da execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar, pois a mera determinação de remessa dos autos, desacompanhada de sua efetivação, caracteriza hipótese de remessa irregular, insuficiente para operar a nulidade das decisões proferidas, permanecendo válidos os atos praticados pelo juízo de origem. 4. No mérito, o descumprimento das condições impostas ao regime aberto configura falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP, autorizando a regressão de regime, conforme art. 118, I, do mesmo diploma legal. 5. A Lei de Execução Penal, ao prever a regressão de regime em razão de falta grave, atribui discricionariedade técnica ao magistrado ao dispor que a execução ficará sujeita à forma regressiva "com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos" (art. 118, LEP). 6. No caso concreto, embora reconhecida a falta grave, impõe-se considerar: (i) o impacto da pandemia de COVID-19 no funcionamento do sistema de justiça entre 2020 e 2022; (ii) a manutenção de atividade laboral formal e regular durante todo o período, demonstrando esforço de ressocialização. 7. A aplicação de sanção disciplinar deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, sendo a regressão para o regime semiaberto, e não diretamente para o fechado, a resposta mais adequada às circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada. Agravo parcialmente provido. Tese de julgamento: "A regressão de regime por falta grave deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, podendo o magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, determinar a transferência para regime intermediário, e não necessariamente para o mais gravoso." "Elementos como dificuldades administrativas, impactos da pandemia de COVID-19 e manutenção de atividade laboral regular constituem fatores relevantes para a dosimetria da resposta disciplinar na execução penal." "A regressão per saltum, embora juridicamente possível, deve ser reservada a situações excepcionais, em observância ao princípio da proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, V, e 118, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Conflito de Jurisdição: 80511529620248050000; STJ - AgRg no HC: 819508 MG 2023/0140353-4; STJ - AgRg no AREsp: 2369365 SP 2023/0179631-8. Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo em Execução Penal n° 2001065-61.2025.8.05.0080, tendo como agravante PAULO PINTO NERY e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo, exclusivamente para determinar o a regressão do regime de cumprimento de pena do agravante ao regime semiaberto, mantido, contudo, o reconhecimento da falta grave e seus demais efeitos legais, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 6.10.5